Tribunal: TJPA
Processo: 0811951-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811951-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

AGRAVADO: LUDHIANA VIGARIO DA COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PROCESSO: 0811951-59.2021.8.14.0000
(PJE)

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA.

ADVOGADO: Marcio Augusto Moura de Moraes - OAB/PA 13.209.

AGRAVADA: LUDHIANA VIGÁRIO DA COSTA FARIAS.

ADVOGADO: Hudson David Souza Da Silva - OAB/PA 30.744

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO.

DESEMBARGADOR VISTOR: RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. ORGANIZAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da “ação declaratória de nulidade de negativa de contratação cumulado com obrigação de fazer e pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada”, na qual, o juízo singular deferiu a tutela de urgência “para determinar que a requerida proceda o seguimento do certame conforme disposto na presente decisão, atentando-se a inexistência de ilegalidade na cumulação dos cargos, e, em havendo aprovação em todas as fases, proceda a contratação da requerente, nos demais termos do edital”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade do agravante, organização da sociedade civil, responsável pela contratação dos músicos componentes da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, vedar a participação de servidores públicos no processo seletivo destinado a contratação dos integrantes do grupo música.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STF afirmou a necessidade de observância dos princípios da Administração Pública para as contratações realizadas por organizações sociais que utilizam recursos públicos.

2. No caso, a contratação de funcionários por parte da instituição agravante se dá especificamente mediante valores repassados pelo Estado do Pará para a gerência, produção e a operacionalização e execução das atividades artísticas, culturais e sociais da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz – OSTP, conforme consta no Termo de Fomento n.º 001/2021.

3. A Lei de regência da matéria proibiu a destinação de recursos para atender despesas para pagamento a servidores da Administração Pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços a título de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeada com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais (Lei Estadual n.º
Lei n.º 9.105/2020, artigo 35, III)
.

IV. DISPOSITIVO

3. Agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade.

TESE DE JULGAMENTO:

“A vedação da contratação de servidor público pelas organizações sociais sem fins lucrativos encontra amparo em legislação que rege a matéria, cumprindo os postulados do princípio da legalidade, e nas regras do processo seletivo, as quais não foram impugnadas a tempo e modo pelos interessados.”

Legislação relevante citada:
Lei n.º 9.105/2020, artigo 35, III (Estado do Pará)
; Decreto nº 1.835/2017 (Estado do Pará); Lei n.º 13.019/2014, artigo 45, II.

Precedente do STF citado:
ADI 1923, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA
, objetivando a reforma de
decisão
interlocutório proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
(Proc. nº 842112-22.2021.8.14.0301), que deferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela autora,
LUDHIANA VIGÁRIO DA COSTA FARIAS
, ora agravante.

A decisão acerca da tutela de urgência foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela,
quanto ao pedido de contratação da requerente,
a concessão da tutela provisória de urgência comparece prudente.

Explico.

O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe, quanto ao acúmulo de cargos públicos, o artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição da República:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII -
a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público
;

(grifos apostos)

Tal previsão também está de acordo com os arts. 162, 163, 164 e 178, da Lei Estadual de n.º 5.810/94. É certo que as entidades do terceiro setor não integram a Administração Pública, não sendo alcançadas, portanto, pelos dispositivos retromencionados.

Ainda, prevê a Lei de Diretrizes Orçamentária do Estado do Pará de n.º 9.105/2020:

Art. 35. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas:

(...)

IV – para pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com recursos transferidos pelo Estado, a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de contribuições, subvenções e auxílios;

(...)

§1º
Excetuam-se do inciso IV deste artigo, os recursos transferidos para a ORQUESTRA SINFÔNICA DO THEATRO DA PAZ, bem como para as Organizações Sociais sem fins lucrativos e de interesse social, declaradas de utilidade pública estadual.

(grifos apostos)

Esse é o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n.º 1923/DF:

(...)
As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública,
razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.

Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.

E, ainda, dispõe a jurisprudência:

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUAL POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE GESTÃO. ÁREA DE SAÚDE COM PROFISSÃO REGULAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO PROIBIDA POR LEI.
As Organizações Sociais (OS), como entidades privadas que não integram a Administração Pública, seja direta ou indireta, e que firmam CONTRATO DE GESTÃO com o Poder Público, embora possam receber servidores do Estado na condição de cedidos, admitem seus próprios empregados sob os auspícios do direito privado, mediante adoção do regime da CLT, o que afasta, de logo, a proibição de acumular cargos prevista no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal
, visto que a norma constitucional diz respeito aos servidores públicos contratados diretamente pelo Ente Público, de sorte que o impedimento não se estende automaticamente à Organização Social privada que celebra o contrato de gestão com natureza de convênio, pois a proibição é específica aos cargos, empregos e funções da Administração direta e indireta, abrangendo as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, não se enquadrando a OS em nenhuma dessas figuras jurídicas. De se concluir, então, que ao incluir em suas regras o vocábulo SOMENTE, o Edital de Processo Seletivo 2013/48 do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH criou, para os servidores estatutários do Estado do Ceará, da área de saúde com profissão regulamentada, restrições de contratação pela Organização Social, na condição de empregado celetista, mais abrangentes que aquelas proibições previstas na Constituição Federal, no tocante à esfera pública, impondo, ainda, condições não estabelecidas nos arts. 20, § 2o, 115, 193 e 194 da Lei Estadual no 9.826/74, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores estaduais, indo, também, além da previsão do parágrafo único do art. 15 da Lei Estadual no 12.781/97, que não possui em seu texto a palavra somente. Recurso ordinário provido para afastar o óbice constante do Edital e determinar ao ISGH a imediata contratação da reclamante como "Técnico de Laboratório para Agência Transfusional" do Hospital Regional Norte, em Sobral/CE, obedecidas as demais previsões editalícias não contrárias à lei. (TRT 7. RO 00011990420145070016. Rel.: Emmanuel Teifilo Furtado. J.: 08.02.2017) (grifos postos)

Neste sentido, no caso em comento, não há que se falar em cumulação indevida de cargos, eis que a Academia Paraense de Música, por possuir natureza jurídica de Organização Social, não faz parte da Administração Pública.

Logo, pode a requerente cumular o exercício de cargo público com emprego privado, bastando apenas que haja compatibilidade de horários entre estes.

Ante o exposto, considerando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, CPC,
defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar que a requerida proceda o seguimento do certame conforme disposto na presente decisão,
atentando-se a inexistência de ilegalidade na cumulação dos cargos,
e, em havendo aprovação em todas as fases, proceda a contratação da requerente, nos demais termos do edital.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente. Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 48 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se,
a posteriori
, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

(...)” (grifos do original)

Em suas razões, sustenta o agravante a decisão agravada merece ser reformada, considerando que cumprimento imediato da decisão geraria
danos irreparáveis e irreversíveis
à APM, pois haveria o pagamento de verbas rescisórias e a demissão de outro candidato.

Alega que a

exigência de declaração de não vínculo público
é legal, com base no

Decreto Estadual nº 1.835/2017

e no

edital do processo seletivo
.
Aduz que a i
naplicabilidade do regime jurídico administrativo
,
por ser uma
entidade privada do terceiro setor.
Nesse sentido, pontua que a APM tem autonomia para definir as regras de contratação de pessoal, por ser uma
entidade

privada
.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a
legalidade da exigência de declaração de não vínculo com a Administração Pública
e para afirmar que a
APM não está obrigada a contratar servidores públicos
.

Proferida a decisão ID
7353594, na qual
foi deferido o efeito suspensivo pleiteado
.

Desta decisão foi interposto Agravo Interno ID 7484412, o qual fora contrarrazoado no ID 8292082.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme o ID 7484410.

O Ministério Público se manifestou através do parecer ID 8578949.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Após a deliberação em sessão foi pedido vistas aos autos pelo Ex.mo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

É o relatório.

VOTO

VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 17/12/2024

Considerando-se conclusa a instrução, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento. Dessa forma, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Inicialmente, acerca da preliminar arguida pelo agravado, verifico que não houve violação ao princípio da dialeticidade. O agravante atacou diretamente os fundamentos da decisão interlocutória, apresentando razões jurídicas e de fato para sua reforma. A exposição dos fundamentos foi clara e detalhada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda o seguimento do certame conforme disposto na presente decisão, e em atenção a inexistência de ilegalidade na cumulação dos cargos, e, em havendo aprovação em todas as fases, procedesse a contratação da requerente, nos demais termos do edital.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

É de conhecimento geral que a concessão da tutela antecipada demanda a apresentação de provas claras e incontestáveis, isto é, evidências capazes de convencer o julgador da veracidade das alegações. Essa exigência se justifica pelo caráter excepcional dessa medida, uma vez que antecipa o provimento final do processo.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Dessa feita, tendo em vista que a agravada fora aprovada no PSS no ano de 2021 para fazer parte da orquestra sinfônica do Theatro da paz, deixou de ser contratada por ser servidor público estadual, exercendo o cargo de professor junto à Fundação Carlos Gomes.

Ocorre que a proibição na espécie deixou de observar a possibilidade de exceção à regra de não cumulação de cargos, consoante previsto no art. 37, XVI, "b" da CF, senão veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Em corroboração, a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 41:

Art. 41. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do art. 37 da constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público.

De outra banda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará, nº 9.105/2020, estabelece em seu art. 35 que:

Art. 35. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas:

(...)

IV – para pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com recursos transferidos pelo Estado, a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de contribuições, subvenções e auxílios;

(...)

§ 1º Excetuam-se do inciso IV deste artigo, os recursos transferidos para a ORQUESTRA SINFÔNICA DO THEATRO DA PAZ, bem como para as Organizações Sociais sem fins lucrativos e de interesse social, declaradas de utilidade pública estadual.

Embora a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz receba recursos de natureza pública, é importante ressaltar que ela não integra a estrutura da administração pública. Na condição de organização social, a entidade pode contar com empregados regidos pelo regime celetista, os quais não devem ser equiparados a servidores públicos.

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência seguiu orientação no seguinte sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E EMPREGO EM EMPRESA ESTADUAL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSOR) E APROVADA EM PROCESSO SELETIVO PARA O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (EMPRESA ESTADUAL) PARA O CARGO DE FARMACEUTICA – LIMITAÇÃO EM EDITAL E EM LEI ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PERMISSÃO CONSTITUCIONAL VIDE ART. 37, XI – EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NAO FOI RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO – PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NAO PODE SE SOBREPOR AO PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR LIMITAÇÕES QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA – MANUTENÇÃO - PRECEDENTES. 1 - O dispositivo constitucional possibilita a acumulação, dentre outros, de um cargo de professor e de um outro técnico ou científico, como é o caso, quando compatíveis os horários de trabalho e observado o teto remuneratório dos servidores públicos previsto no art. 37, XI, da CF/1988. Observa-se que a autora preencheu todos os requisitos do edital para assumir a vaga e encontra-se dentro das exceções previstas na Constituição quanto a possibilidade de acumular tais cargos, inclusive quanto a compatibilidade de horários. 2 - Ora, a despeito do princípio da vinculação ao edital, não poderia o instrumento prever vedação contrária ao que determina a Constituição, sob pena de ser inaplicável e a norma constitucional, em relação às exceções das alíneas do inciso XVI do art. 37, tem como única limitação aquela atinente à compatibilidade dos horários entre os dois cargos cumulados. 3 - Além disto, a tese defendia pelo impetrado não prospera porque errônea a interpretação dada pelo mesmo ao art. 15 da Lei 12.781/97, uma vez que não se trata de cessão de servidor público estadual e sim contratação para os quadros da organização social, dentro da mesma perspectiva acima explicitada, de que o referido dispositivo legal não pode ter o condão de restringir o comando constitucional que excepciona a regra da vedação a acumulação remunerada de cargos. 4 - Acrescento que, a respeito do que dispõe o parágrafo único do supracitado artigo 15, que leva a crer que as Organizações sociais só poderiam contratar servidores que estivessem afastados de suas funções, trata-se de norma que não fora recepcionada pela Constituição Federal, uma vez que a possibilidade de acumulação de cargos foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98. 5 - Por sua vez, a Constituição Estadual, fulcrada no princípio da simetria, reproduz normas idênticas acerca da permissividade e proibição de acumulação de cargos e proventos públicos, à luz do disposto no art. 154, incisos XV, alínea b, bem assim a Lei Estadual nº 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis) em seu art. 193, I, razão pela qual se conclui que a legislação estadual foi suplantada pelos comandos constitucionais posteriores. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 08598225120148060001 CE 0859822- 51.2014.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2019).

Nesse cenário, não constata-se o desacerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a contratação do agravante não incorrerá em cumulação de cargos e incompatibilidade de horário.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos e fundamentos invocados pela decisão vergastada, razão por que devem ser mantidos
in totum
.

VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 18/02/2025.

Considerando o Voto Vista proferido pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, constante no ID 25129381, anuí aos seus termos conforme a fundamentação apresentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a liminar deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025